Tribunal: TJPA
Processo: 0001283-88.2020.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001283-88.2020.8.14.0035

RECORRENTE: RIVALDO VENANCIO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0001283-88.2020.8.14.0035

RECORRENTE: RIVALDO VENANCIO

ADVOGADO: JOSÉ CLÁUDIO GALATE MORAES
, OAB-PA Nº 6373

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR:
Dr. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA.
Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Motivo Fútil. Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima. Legítima Defesa Putativa. Impronúncia. Exclusão de Qualificadoras. Recurso Improvido.

CASO EM EXAME.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Rivaldo Venâncio contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, por homicídio qualificado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão central é a análise da decisão de pronúncia, considerando a alegação de legítima defesa putativa e a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

Impronúncia do Réu - Legítima Defesa Putativa
: A defesa alega que o recorrente agiu em legítima defesa putativa. No entanto, após análise das provas, especialmente os depoimentos das testemunhas oculares, não há comprovação de que o recorrente utilizou, moderadamente, dos meios necessários para repelir uma agressão injusta e atual. A decisão de impronúncia só se justifica quando há demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que não é o caso.

2.

Exclusão das Qualificadoras
: A defesa também requer a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Contudo, as provas indicam que o delito foi praticado por motivo fútil e que o recorrente agiu de forma a dificultar a defesa da vítima. As qualificadoras não podem ser afastadas na fase de pronúncia, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o recorrente Rivaldo Venâncio seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Legislação
:

o

Art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro (CPB);

o

Art. 610 do Código de Processo Penal (CPP);

o

Art. 23, inciso III, do CPB;

o

Art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal;

·

Jurisprudência
:

o

TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0003422-43.2013.8.14.0072;

o

TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0008610-65.2017.8.14.0043;

o

STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RIVALDO VENANCIO
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o pronunciou como incurso na sanção do
art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro
.
(ID 19206744)

Narra a denúncia, de ID 19206609, de forma sintética,
que na data de 23/02/2020, por volta das 23h45min, no evento Carnapauxis, na Praça Sesquicentenário, no Município de Óbidos, o denunciado Rivaldo Venâncio sacou a faca e desferiu golpe contra o peito da vítima Denilson Valente dos Santos, por motivo fútil, com manifesto animus necandi. Após, tentou empreender fuga e resistir à prisão, sendo contido por policiais, tendo o Auto de Exame Cadavérico (ID 19206609) constatado ferimento letal causado por faca, tipo punhal, com crueldade, na região torácica anterior.

A denúncia foi aditada, após realização de audiências de instrução criminal, com o fito de incluir a capitulação referente à qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no inciso IV, do §2º, do art. 121, do CPB. (ID 19206728)

Em razões recursais de
ID 19206747
, a defesa de RIVALDO VENANCIO pugna pela despronúncia do recorrente, sob alegação de ter agido acobertado pela excludente da legítima defesa putativa.

Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, por manifesta improcedência.

Por fim, pleiteia afastamento da qualificadora do motivo fútil, argumentando falta de
animus necandi
, em razão

de ter sido baseada em meros indícios.

Em contrarrazões
,

o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 19206751)

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 19206752), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradoria de Justiça, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 19338234)

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DA IMPRONÚNCIA DO RÉU – DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA

Requer a defesa, a reforma da decisão, para a impronúncia do recorrente, em virtude da existência da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa.

Ocorre que, após detida análise dos autos, com destaque para as provas produzidas no inquérito policial, em especial os depoimentos de diversas testemunhas oculares do fato, não restou plenamente configurado que o agente utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física.

Saliento que a impronúncia ou absolvição sumária, decorrente da alegação de legítima defesa, ainda que putativa, deve se aplicar, desde que comprovada,
de forma cabal e inequívoca
, o agir do recorrente acobertado pela referida excludente.

Como cediço, a decisão de impronúncia somente se justifica quando há demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que
não é a hipótese dos autos,
pois

assevero evidenciados a prova da materialidade do fato e a existência de indícios mínimos de autoria quanto ao suposto cometimento de crime doloso contra a vida, suficientes a embasar uma decisão de pronúncia, para que o magistrado submeta o acusado a julgamento pelo Júri Popular.

A materialidade delitiva restou incontestável, conforme fez prova o Auto de Exame Cadavérico (ID 19206609), atestando morte causada por ferimento letal, na região toráxica anterior, por faca, tipo punhal, com crueldade, atrelado ao Auto de Apreensão e Apresentação, informando ter sido apreendido com o recorrente, uma arma branca, tipo faca, usada no delito (ID 19206609).

Em relação à autoria, observo que, as provas produzidas no decorrer da instrução criminal, em especial, os depoimentos de diversas testemunhas oculares do fato, são coesos, idôneos e aptos a confirmar a existência de INDÍCIOS suficientes a apontar o recorrente como provável autor do fato.

Porquanto, na fase de pronúncia,
não se exige
a certeza necessária à condenação, somente um juízo de probabilidade, sendo as dúvidas dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, após cotejo minucioso do acervo probatório, garantido o contraditório e ampla defesa às partes, decidindo o Júri pela absolvição ou condenação do réu.

Nessa perspectiva, não merece prosperar o pedido de reforma do
decisum,
pois vislumbro nos autos, elementos de convicção a confirmar a admissibilidade da acusação, estando suficientemente fundamentada a decisão do juízo
a quo
, quanto à existência de materialidade e indícios mínimos de autoria ou participação, visto que vigora, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate
, com a devida submissão do acusado ao Conselho de Sentença, entendimento em perfeita consonância com nossa Egrégia Corte, que preconiza:

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES). MÉRITO: PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPROCEDENTE. COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA.
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE. PRONÚNCIA ESCORREITA. INTELIGÊNCIA AO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL).

Não assiste razão o pleito do recorrente, pois é cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que ocorrerá a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri. Ab initio, verifica-se que estão
presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia da recorrente
. O indício de autoria restou caracterizado por meio dos depoimentos testemunhais em Juízo (fls. 46-54). A materialidade do crime em comento ficou configurada através do boletim de ocorrência, fl. 04 do IPL e laudo de necropsia médico-legal às fls. 62-63. A defesa do recorrente sustenta a tese de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, basicamente pela versão apresentada pelo recorrente em Juízo.
No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade
(existência de injusta agressão, atual ou iminente; e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão). Tais circunstâncias, portanto, colocam em dúvida a configuração da legítima defesa. Quanto a
excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso III, do Código Penal, no que concerne ao estrito cumprimento do dever legal, não vejo que se enquadre no referido dispositivo. O princípio do in dubio pro societate sobre o do in dubio pro reo, ou seja, os indícios da autoria e a materialidade do delito comprovada no presente caso, já são suficientes para fundamentação da decisão de pronúncia, de forma a não subtrair a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, que é Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
. Diante dos argumentos acima expendidos, entende-se que há indícios do cometimento do crime doloso contra a vida, com incurso nas sanções do art. 121, caput, do CPB (homicídio simples), devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo o que se falar em reforma da decisão de pronúncia.CONHEÇO DO RECURSO, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

(TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0003422-43.2013.8.14.0072 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2020) (grifos nossos)

Assim, não havendo prova segura e incontroversa da configuração da excludente de ilicitude alegada pela defesa, diante do cenário de incerteza, entendo pela
manutenção da

sentença de pronúncia
, acertadamente prolatada em primeira instância, que determinou o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri Popular.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Relativamente ao pleito da exclusão das qualificadoras, descritas nos incisos II e IV, do §2º, do art. 121, do CPB,
somente tem lugar quando o juiz sumariante se convence, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso daqueles elencados no art. 74, § 1º do Código de Processo Penal,
e, ante a incompetência do Júri para seu julgamento, remete os autos ao juízo competente.

Oportuno ressaltar, ser vedado, na fase de pronúncia, a valoração das provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado
, in verbis
:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, C/C ARTIGO 180, CAPUT, E ARTIGO 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO.DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. MÉRITODO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO PARA SIMPLES.

A defesa pugna pelo afastamento das qualificadoras descritas nos incisos II e IV do §2º do art. 121 do CPB (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido)
, por se revelar manifestadamente improcedente ou, por inexistir declinação do respectivo motivo e figura da incidência na decisão de pronúncia, cerceando o direito de defesa do acusado. O pleito não pode ser acatado, uma vez que é questão meritória cabível ao tribunal do júri quando não está plenamente demonstrado por ocasião da sentença de pronúncia.
Assim, tendo em vista os detalhes do caso concreto e considerando a dinâmica do fato denunciado e seu modo de execução, entendo como apta a manutenção das qualificadoras, pois havendo plausibilidade acerca da circunstância qualificadora, não pode ser ela afastada da pronúncia
. Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, impõe-se remessa do feito ao Tribunal do Júri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denúncia, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. DISPOSITIVOÀ vista do exposto, aliando-me ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

(TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0008610-65.2017.8.14.0043 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/06/2019)

(grifei)

Em análise das razões recursais, tem-se que a pretensão da defesa do recorrente em excluir as qualificadoras, baseia-se em alegações genéricas, sem apresentar argumentos plausíveis a serem analisados.

Nesse contexto, no caso dos autos, há indicativos de que o delito foi praticado por
motivo fútil
, já que no momento do fato, havia uma discussão envolvendo pessoas que estavam embriagadas e que teriam se empurrado, sendo que a vítima se envolveu para apaziguar a situação. Assim como, há indícios de que havia uma rixa anterior envolvendo acusado e testemunha Raineson dos Santos Soares, e em decorrência disso, Rivaldo queria matar Raineson e matou Denilson por engano.

Acerca da qualificadora disposta no inciso IV, do §2º, do art. 121, do CPB, destaco haver nos autos, fortes indícios de que o recorrente
agiu de forma a dificultar a defesa do ofendido
, segundo relatos contundentes e harmônicos, colhidos em juízo, conforme excertos extraídos do bojo da sentença condenatória:

A testemunha
Adson Ronei da Silva Moraes
, narrou:

“o Rivaldo veio pelo lado e furou Denilson; (...)
que Rivaldo furou de surpresa
”.

O SGT/PM
Sebastião Salame Lobato Dantas
, relatou:

“Que viu Rivaldo esfaquear Denilson; Que estava havendo uma discussão perto dos canhões do forte; Que estava na janela dentro do Forte; Que estava observando; (...) Que percebeu que o que faleceu tava tentando tirar os demais da briga; (...)
Que o acusado desferiu o golpe por trás em Denilson; Que não teve chance de se defender
;”

Nesse aspecto, a peça de aditamento da denúncia, incluída após realização de audiências, e a inclusão do vídeo acostado aos autos (ID 19206701), traz em seu bojo a informação de que o recorrente aproximou-se rapidamente pela lateral e desferiu o golpe fatal, de surpresa.

Ressalto que, no vídeo dos fatos, é possível perceber o momento que o recorrente retira uma arma da cintura (02min43seg) e avança em direção à vítima, atingindo-a (02min53seg) e empreendendo fuga, na sequência.

Frente a esse cenário, não há como desconsiderar as qualificadoras em questão, de plano, como completamente desvinculadas das provas recolhidas nos autos, sendo, portanto, indevido o afastamento do julgamento popular quanto à sua caracterização.

Nesse ponto,
ao Conselho de Sentença compete um exame mais aprofundado acerca do conjunto probatório produzido a fim de julgar se existe ou não pertinência em relação à acusação formulada, não havendo
nada a se retificar no
decisum.

Entendimento em consonância com jurisprudência vigente nesta E. Corte Estadual, e no Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...). 2. A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Por essas razões,
nego provimento a tese

defensiva de afastamento das qualificadoras
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, para
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, a fim de submeter o recorrente RIVALDO VENÂNCIO
a julgamento perante o Tribunal do Júri, junto ao juízo recorrido de 1º grau.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025